Tribunal: STF
Processo: HC 264971
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luciano de Oliveira e Silva, em causa própria, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos dos EDcl no HC 1011328/SP, assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão vergastado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 



    2. Nesses termos, não verifico nenhum dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em acolhimento dos embargos. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 2).



    Narra o impetrante haver sido condenado à pena de 3 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 26 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, II, do Código Penal). (eDOC. 4, p. 26-38)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público para fixar o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. (eDOC. 4, p. 39-51)



    A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC. 5). Os embargos de declaração foram rejeitados pela Quinta Turma. (eDOC 3)



    Nesta Corte, o impetrante reitera a tese de ilegalidade na imposição do regime prisional fechado.



    Afirma que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já assentou, em incontáveis oportunidades, que a mera existência de reincidência ou de circunstância judicial negativa não impõe, automaticamente, o regime fechado, exigindo-se, para tanto, motivação concreta e harmônica com o conjunto da dosimetria.” (p. 14)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para fixar o regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trecho do acórdão proferido pelo TJ/SP:



    “Na primeira fase da dosimetria, considerando os prejuízos causados à ofendida, com consequências que ultrapassam a perda patrimonial ordinariamente esperada para o delito, revelando maior culpabilidade, o sentenciante exasperou a basal em um sexto, fração suficiente e proporcional, nada havendo a reparar, tanto que sequer houve impugnação defensiva. 



    Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência específica, fez-se incidir novo aumento de um sexto. 



    Respeitado o entendimento do órgão ministerial, a reincidência específica não possui maior desvalor e, em razão disso, não enseja maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria, como no caso.



    Assim, mantém-se o incremento de um sexto, conforme definido na sentença. 



    Na terceira fase, presente a majorante do § 1º, inciso III, do artigo 168, do Código Penal, pois o réu recebeu os bens móveis alheios em razão de ofício, emprego ou profissão, exasperou-se a sanção em mais um terço, nada havendo a reparar. 



    Ainda na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva, com comprovação de mais de sete infrações parcelares, adequadamente e nos termos da Súmula 659 do STJ, exasperou-se a sanção em mais dois terços. 



    Conquanto fixada pena não superior a quatro anos pela prática de crime não violento, a reincidência específica obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II e § 3º, CP).



    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, razão assiste ao Ministério Público, pois, embora fixada sanção não superior a oito anos, revela-se adequado, suficiente e necessário, para reprovação e prevenção, o inicial fechado, porquanto reincidente o acusado e consideradas negativas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.” (eDOC 4, p. 50).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou:



    “[...] reitero que a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) e a reincidência do embargante determinam a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos termos do enunciado sumular n. 269, que assim dispõe: 



    É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.” (eDOC. 3, p. 4)



    Nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Como destacado pelas instâncias pretéritas, o paciente é reincidente foram valorados negativamente vetores do art. 59 do Código Penal. Tais circunstâncias justificam o recrudescimento do regime prisional, verbis:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’.” (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023).



    Todavia, penso que é abusiva, no caso concreto, a fixação do regime fechado, considerados a ausência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada e a quantidade de pena imposta. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 



    Comunique-se imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente